Tribunal: TJDFT
Processo: 0767833-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. ART. 165 DO CTB. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes no pedido de declaração de nulidade do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso, aduz como razões para a reforma da sentença a ausência de notificação das infrações de trânsito nos termos determinados pelo artigo 282 §4o do CTB e Súmula 312/STJ. Ainda, alegou não existir certeza da presença da embriaguez, uma vez que não é possível aferir a eficácia do aparelho.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.

III. De início, constata-se que a tese recursal de nulidade por ausência de notificação das infrações de trânsito configura inovação recursal, uma vez que corresponde a argumento não formulado no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. Isso porque a juntada de novas teses apenas em sede recursal viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.

IV. Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi submetido ao teste de etilômetro com resultado positivo de 0,30mg/l e autuado pela infração do art. 165 do CTB. Consta na tipificação da infração as condições em que o autor se encontrava no momento da abordagem: “condutor com hálito etílico fez o teste que deu positivo pra uso de bebida alcoólica 0,30mg/l etilometro alcolizer le5 22002383 amostra 10233 passou conduzir Wilian Martins (...) assoprou o mesmo etilometro e deu negativo pra uso de álcool amostra 10234.” (ID 45541571 – pág. 4). Somado a isso, o condutor indicado pelo autor para retirar o veículo do local da abordagem teve como resultado negativo e utilizou o mesmo aparelho empregado no teste do autor, conforme se verifica das fotos da atuação de infração (ID 45541571 - pág.9).

V. Com efeito, restou constatada a embriaguez do autor, ao contrário do que se alegou. De modo que ausente nulidade na autuação da infração. Também, não havendo elementos probatórios nos autos capazes de afastar a presunção de legitimidade atribuída aos atos administrativos, ônus que cabia ao autor, reconhece-se a validade do ato administrativo.

VI. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.